Tribunal: TJMT
Processo: 1021845-84.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021845-84.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVANGELISTA PEREIRA DOS REIS - CPF: 318.058.251-00 (RECORRENTE), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1021845-84.2020.8.11.0003

Origem: 1° JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s): BANCO LOSANGO S.A. – BANCO MULTIPLO

Recorrido(s): EVANGELISTA PEREIRA DOS REIS

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 25/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS FATURAS E SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONFESSADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS FATURAS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROTOCOLO COMPROVANDO A SUPOSTA SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante da existência de relação jurídica entre as partes, já que a promovente confessa na inicial que possui cartão de crédito junto ao banco promovido, cabia à ela juntar aos autos comprovantes de pagamento das faturas que alega ter quitado e o protocolo para comprovar a suposta solicitação de bloqueio, o que não o fez.

Havendo negativa do débito, é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que é indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o. da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
opino pela REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
, e confirmo a medida de urgência deferida nos autos, para:

1 –
DETERMINAR
que a parte reclamada providencie, no prazo de 05 (cinco) dias, a exclusão do nome da parte autora dos Órgãos de Proteção ao Crédito, tão somente com relação ao débito objeto da lide, sob pena de incorrer em crime de desobediência;

2 - DECLARAR
inexistente o débito no valor de R$ 85,01 (oitenta e cinco reais e um centavo), contrato no 4320320532983001, com vencimento em 10/06/2020;

3 -

CONDENAR
a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
de indenização por danos morais à parte autora, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença, que se verifica com o seu lançamento no “Sistema PJE”;

Sem custas e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que existem débitos em aberto referentes ao cartão de crédito da promovente, o que resultou na inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Afirma que a promovente fez meras alegações na inicial, não tendo apresentado comprovantes de pagamento e sequer o pedido de bloqueio do cartão. E, ainda, que agiu no exercício regular do direito, não havendo que se falar em indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da parte promovida deve ser provido a fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, posto que a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito.

Isto porque, a promovente confessa na inicial que possui o cartão de crédito n° 4320.3205.3298.3159 junto ao banco promovido, afirmando que realizou a quitação de todas as faturas e que solicitou o bloqueio do cartão, bem como que não possui débitos em aberto. Todavia, não juntou aos autos comprovantes de pagamento das faturas que alega ter quitado e, nem mesmo, protocolo ou qualquer outro documento para comprovar a suposta solicitação de bloqueio. Aliás, nem mesmo informou em qual data teria feito o suposto pedido de bloqueio do cartão.

A prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil incumbe ao autor. Impõe-se à parte promovente o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual e, no caso, tais fatos não restaram comprovados.

Em que pese às alegações, vejo que a partir do momento em que existe relação jurídica entre as partes, era dever da promovente comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Não houve a juntada de nenhum comprovante de pagamento na inicial para comprovar a sua adimplência e, consequentemente, a ilegitimidade do débito inscrito no valor de R$ 85,01 (oitenta e cinco reais e um centavo).

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa e, portanto, a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021